Tribunal: STF
Processo: ARE 1307386
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 79.611/2022)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.141: RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS NA INTERNET PUBLICADAS PELO PODER JUDICIÁRIO SEM RESTRIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INGRESSO DE AMICUS CURIAE: DEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 6.5.2021, em julgamento no Plenário Virtual, este Supremo Tribunal, por unanimidade, acolheu a proposta do então Presidente, Ministro Luiz Fux, e reconheceu a repercussão geral da controvérsia posta no presente recurso extraordinário com agravo, referente à “responsabilidade civil por disponibilização na internet de informações processuais publicadas nos órgãos oficiais do Poder Judiciário, sem restrição de segredo de justiça ou obrigação jurídica de remoção” (Tema 1.141).



    Redistribuído o processo nos termos do § 1º do art. 323 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, veio-me a relatoria. 



    2. Pela Petição/STF n. 79.611/2022, o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON informa que “é uma associação civil de âmbito nacional, de caráter científico, técnico e pedagógico, com exercício condensado no direito consumerista, criado em 1992, pelos autores do anteprojeto de lei que originou o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), e que tem como um dos seus objetivos a prestação de assessoria técnico-científica às associações de consumidores, aos organismos oficiais implementadores e a outras entidades públicas ou privadas que, direta ou indiretamente, estejam envolvidas com a proteção do consumidor. O Instituto é referência em estudos e desenvolvimento do Direito do Consumidor, possuindo efetiva projeção nacional e internacional na matéria“ (fls. 1-2, doc. 65).



    Assevera que o “BRASILCON preenche o requisito legal da representatividade adequada e, nos últimos anos, teve a oportunidade de contribuir, por meio de sua atuação como amicus curiae, em vários julgamentos relevantes nas Cortes Superiores que promoveram debates paradigmáticos sobre temas consumeristas, a exemplo de sua decisiva participação na ADI n. 2.591/DF, proposta pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, em que foi reconhecida a sujeição das instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor” (fl. 3, e-doc. 65).



    Ressalta que “o Instituto também participou do julgamento da ADI n. 3.311/DF, proposta pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, em que foi questionada a higidez constitucional do art. 3º, caput e §§ 2º, 3º, 4º e 5º da Lei n. 9.294/1996 (com redação conferida pela Lei n. 10.167/2000 e pela Medida Provisória n. 2.190-34/2001) que ‘dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 da Constituição Federal’, contestadas, especialmente, as restrições legais relativas aos produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco” (fl. 3, e-doc. 65).



    Requer “o deferimento do seu ingresso como amicus curiae diante da sua inequívoca representatividade, a fim de contribuir com a melhor elucidação da questão controvertida em todas as fases processuais e, especialmente, com a possibilidade de apresentação de manifestação escrita, memoriais e admissão de sustentação oral na sessão de julgamento” (fl. 4, e-doc. 65).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Reconhecidas a relevância da matéria e a representatividade do postulante, admito o ingresso do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON no presente recurso extraordinário com agravo, na condição de amicus curiae (art. 138 do Código de Processo Civil).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome do peticionário admitido como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora